Tribunal: TJES
Processo: 5006025-42.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006025-42.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO. SMARTPHONE. DEFEITO APÓS ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de defeito apresentado em smartphone Samsung Galaxy A71 após atualização de software. A autora alegou que o aparelho nunca sofreu quedas ou uso inadequado e que a fabricante recusou o reparo sob o fundamento de que o produto estava fora da garantia contratual. Requereu a restituição do valor pago pelo aparelho e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado no smartphone configura vício oculto, sujeitando o fabricante à obrigação de reparo mesmo após o término da garantia contratual; (ii) estabelecer se a negativa de reparo pela fabricante caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor por vício oculto não se restringe ao prazo da garantia contratual, devendo ser considerada a vida útil do produto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ônus da prova quanto à inexistência de vício oculto recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quando há indícios de que o defeito decorreu de atualização de software promovida pela própria fabricante.

A recusa da fabricante em reparar o aparelho sem demonstrar a inexistência do vício caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais correspondentes ao valor do produto.

O dano moral se configura diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e da prática abusiva da fabricante, que inviabilizou o uso do aparelho em período inferior à sua vida útil, impondo a necessidade de aquisição de novo produto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta do fornecedor e a extensão do dano sofrido pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor por vício oculto persiste durante a vida útil do produto, não se limitando ao prazo de garantia contratual.

Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar que o defeito não decorreu de vício oculto, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC.

A negativa injustificada de reparo por parte do fornecedor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais.

A prática de conduta abusiva que frustra a legítima expectativa do consumidor e inviabiliza o uso do produto durante sua vida útil configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, § 3º, e 26, § 3º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.787.287/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006025-42.2024.8.08.0021

APELANTE:
LARISSA CARDOSO DOS SANTOS

APELADA:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 10028246) por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ES), nos autos da
Ação de Indenização
, ajuizada por Larissa Cardoso dos Santos, ora Apelante, em desfavor de Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que:
(1)
em 12/08/2020 adquiriu um smartphone modelo Samsung Galaxy A71 pelo valor de R$ 2.208,90;
(2)
em 02/02/2024, o aparelho apresentou defeitos após uma atualização de software, manifestando uma listra verde na tela que se alargou progressivamente;
(3)
o celular nunca sofreu quedas, não possui arranhões e nunca foi exposto a altas temperaturas, encontrando-se em estado de novo;
(4)
após constatar o vício abriu um chamado no site da ré e enviou o aparelho à assistência técnica autorizada da Samsung, que concluiu que o produto estava fora da garantia e, portanto, não seria realizado reparo em cortesia;
(5)
o orçamento para o conserto foi estimado em R$ 1.119,67, valor que não foi aceito pela autora;
(6)
teve o reparo em cortesia negado reiteradas vezes e recorreu a diversas instâncias, incluindo PROCON/ES, assistências técnicas autorizadas, fórum Samsung Members, Consumidor.gov, e até enviou uma missiva ao CEO da ré, sem sucesso;
(7)
publicou seu relato em rede social, alcançando grande repercussão, sem que a ré se pronunciasse ou tomasse providências;
(8)
requer a condenação da ré na restituição do valor pago pelo aparelho, R$ 2.208,90 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O MM. Juiz ponderou que o defeito do produto surgiu após mais de 03 (três) anos de uso, não sendo plausível reconhecer vício de fabricação, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

Eis, no que importa, a Sentença:

“No mérito, a questão central cinge-se à obrigação do fabricante em estender a garantia do produto além do prazo originalmente previsto. O celular foi adquirido em 12/08/2020, com garantia vigente até 12/08/2021. O contato com a assistência técnica ocorreu em 19/02/2024, após mais de três anos de uso. A assistência técnica ofereceu o reparo mediante orçamento, que não foi aceito pela autora.

Como cediço, o prazo de garantia existe para resguardar o consumidor contra defeitos relacionados ao desgaste natural do produto por um período mínimo. Após esse prazo, é aceitável que ocorram desgastes devido ao uso ordinário.

No caso em questão, o defeito surgiu após mais de três anos de uso. Em sendo assim, não é plausível reconhecer vício de fabricação após tanto tempo, pois isso abriria margem para enriquecimento indevido da autora, que poderia pleitear a troca ou restituição do valor do produto após anos de uso.

Quanto aos danos morais, não houve afronta a direitos de personalidade, especialmente porque não acolhida a tese autoral, sendo certa, a meu ver, a caracterização de meros dissabores da vida cotidiana, os quais não configuram dano extrapatrimonial.”.

A controvérsia reside em definir se o defeito apresentado no aparelho celular da Apelante caracteriza-se como vício oculto e se a responsabilidade da fabricante pode ser estendida além do prazo de garantia contratual.

Na espécie, é aplicável às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) - Lei n.º 8078/90, a qual estabelece, em seu artigo 26:

“O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

(...) II noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

(...) § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”.

Ressalto, por oportuno, que o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o critério estabelecido pela norma disposta acima (art. 26/CDC) é o de tempo de vida útil do bem, e não o critério da garantia, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...]. 5.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes
. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora.7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp nº 1.787.287 SP. Turma julgadora: Terceira Turma. Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Data de julgamento: 14 de dezembro de 2021).

Como visto, o entendimento do c. STJ é no sentido de que em se tratando de produto durável, o vício oculto passível de reparo pelo fabricante não tem o seu exame exclusivamente adstrito ao decurso do tempo das garantias legal ou contratual, mas também, no período de vida útil do produto.

A despeito, contudo, tenho que impor à consumidora a responsabilidade de produzir elementos capazes de comprovar a utilização adequada do produto, e/ou que a inutilização do aparelho se deu em decorrência do vício oculto, seria impor àquela um ônus probatório inerente à legislação consumerista, o que o direito repudia.

Na hipótese, o acervo de provas produzidas pela Apelante, bem como todo o iter percorrido para tentar valer o seu direito (
após constatar o vício abriu um chamado no site da ré e enviou o aparelho à assistência técnica autorizada da Samsung, que concluiu que o produto estava fora da garantia e, portanto, não seria realizado reparo em cortesia;
(5)
o orçamento para o conserto foi estimado em R$ 1.119,67, valor que não foi aceito pela autora;
(6)
teve o reparo em cortesia negado reiteradas vezes e recorreu a diversas instâncias, incluindo PROCON/ES, assistências técnicas autorizadas, fórum Samsung Members, Consumidor.gov, e até enviou uma missiva ao CEO da ré, sem sucesso
).

Destarte, caberia a Empresa Apelada a comprovação de que o defeito apresentado (linha verde na tela) teria decorrido de mau uso ou de alteração dos padrões de fábrica, ônus do qual não se desincumbiu.

A meu sentir, o preço do produto adquirido pela Apelante é classificado como um dos melhores da categoria e o valor é significativo (smartphone modelo Samsung Galaxy A71 pelo valor de R$ 2.208,90), inexistindo proporcionalidade e razoabilidade em considerar que a vida útil do aparelho seria limitada apenas a garantia contratual de 01 (um) ano.

Assim, data maxima vênia, a teor do disposto no art. 12, §3º, II e III, do CDC, era ônus da Empresa Demandada a obrigação de afastar o argumento de vício oculto, ônus do qual não se desincumbiu, o que faz presumir que o erro de “tela verde” na verdade teria sido provocado por uma das atualizações de software do aparelho, feitas pela fabricante, em teoria, para mantê-lo atualizado, tal qual afirmado pela parte autora.

No que diz respeito ao dano moral, este surge quando há lesão a direitos da personalidade.

Conforme elucida Flávio Tartuce:

Os direitos da personalidade têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do indivíduo e o que se busca proteger com eles são, exatamente, os atributo específicos da personalidade, sendo personalidade a qualidade do ente considerado pessoa. Na sua especificação, a proteção envolve os aspectos psíquicos do indivíduo, além de sua integridade física, moral e intelectual, desde a sua concepção até a sua morte. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 2009, p. 163.)

No caso específico dos autos, entendo que restou comprovado o abalo moral sofrido pela Apelante.

Ora, é inegável a frustração de legítima expectativa do consumidor diante da prática abusiva da requerida, evidenciado nos autos, que impede o uso de seus aparelhos em período inferior à sua vida útil, mediante lançamento de softwares incompatíveis com o aparelho comercializado, impondo aos seus clientes a necessidade de adquirir um novo produto lançado no mercado.

Assim, tenho que os fatos noticiados nos autos extrapolam, a toda evidência, o conceito de mero aborrecimento, sendo, portanto, patente o dano moral sofrido pelo autor, passível de ser indenizado.

Relativamente ao quantum indenizatório, insta registrar que o conceito de ressarcimento, em se tratando de dano moral, abrange dois critérios, um de caráter pedagógico, objetivando repreender o causador do dano pela ofensa que praticou; outro de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Assim, para o arbitramento da reparação por dano moral o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes.

Nesse contexto, configurado, no caso vertente, o dever de indenizar e ponderadas as circunstâncias dos autos, entendo que o quantum indenizatório deve ser arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e capaz de atender às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Por fim, no que diz respeito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, tenho que a Apelante atende aos requisitos legais, razão pela qual mantenho a sua concessão.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para condenar a
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
ao pagamento da indenização por
(1)
danos materiais no valor de R$2.208,90 (dois mil e duzentos e oito reais e noventa centavos - valor do produto);
(2)
danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)